Tribunal: TJBA
Processo: 8026504-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026504-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DOMINGOS VENCESLAU DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA HIPÓTESE DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM VIRTUDE DO TEMA 20 NUGEPNAC. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1198. REGULARIDADE DA DECISÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Domingos Venceslau dos Santos contra decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que determinou a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade ou confirmação presencial da outorga em cartório, sob pena de indeferimento da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exigência de procuração com firma reconhecida para a propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O rol do art. 1.015 do CPC, embora taxativo, admite mitigação em hipóteses de urgência processual, conforme fixado pelo STJ no Tema 988, o que permite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O reconhecimento de firma não é exigência legal expressa para a validade da procuração, mas pode ser determinado pelo magistrado diante das peculiaridades do caso concreto, como medida cautelar para resguardar a regularidade da representação processual. 3. A exigência judicial não configura obstáculo desproporcional ao direito de ação, uma vez que possui baixo custo e visa garantir a autenticidade do mandato outorgado ao advogado. 4. O princípio da cooperação impõe o dever das partes de atender às determinações judiciais que visam ao adequado desenvolvimento do processo, nos termos do art. 6º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de firma na procuração não é exigência legal expressa, mas pode ser determinado pelo magistrado diante das circunstâncias do caso concreto, visando garantir a regularidade da representação processual. 2. O princípio da cooperação impõe às partes o dever de atender aos comandos judiciais que buscam assegurar o regular andamento do feito, sendo legítima a extinção do processo quando há inércia do autor. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 1.015; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1696396/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; STJ, REsp 2021665/MS, Tema 1198; TJ-SP, AI 2310342-60.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 28.11.2023; TJ-DF, ApCiv 0729624-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 11.07.2024. Vistos, relatados e discutidos o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026504-18.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, DOMINGOS VENCESLAU DOS SANTOS e agravado, BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09